Tribunal: STF
Processo: RE 90128
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-21
Data de publicação: 1979-09-21

Ementa:
- PENAL. 'LEX MITIOR'. APLICA-A AO RÉU DEFINITIVAMENTE CONDENADO
O JUIZ DA EXECUÇÃO, E NÃO O TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU, EM PROCESSO
DE REVISÃO (ART. 13 DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL). QUANDO, POREM, O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO PROCESSO DE
REVISÃO, OFICIA PELA APLICAÇÃO DA 'LEX MITIOR', NÃO PODE O MESMO
ÓRGÃO RECORRER EXTRAORDINARIAMENTE DA CONCESSÃO PELA QUAL SE
MANIFESTARA. COM TAL PROCEDIMENTO, ALÉM DE RENUNCIAR AO PROPOSITO DA
NORMA RESTRITIVA, QUE SERIA O DE ENSEJAR RECURSO DA DECISÃO
CONCESSIVA DO JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, DEIXOU O MINISTÉRIO
PÚBLICO SEM PREQUESTIONAMENTO O PROBLEMA DA INCOMPETENCIA DO ÓRGÃO
DE SEGUNDO GRAU, PREQUESTIONAMENTO INDISPENSAVEL AO CONHECIMENTO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 282).